Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-11.2021.8.11.0100
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001012-11.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUDETE MINUZZO DA SILVA - CPF: 018.733.799-35 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELO REQUERIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO - ART. 437, §1º DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

“O
réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.
§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
” (art. 437 do CPC).

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto ausente a intimação da parte autora para se manifestar sobre documentos novos apresentados pelo requerido após a contestação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001012-11.2021.8.11.0100

Apelante:
Eudete Minuzzo da Silva

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Vara Única da Comarca de Brasnorte

RELATÓRIO

Apelação de
Eudete Minuzzo da Silva.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face de

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 177166238
)
: Suscita preliminar de nulidade da sentença recorrida, em razão de cerceamento de defesa, pela ausência de intimação da autora para se manifestar sobre documentos juntados pelo banco após a réplica.

Afirma que o cerceamento de defesa decorre da impossibilidade de a parte autora exercer o contraditório com relação aos documentos.

Acrescenta que as provas documentais devem ser produzidas pelo autor em petição inicial e pelo réu em contestação, todavia entende que há possibilidade de juntada posterior de documentos, desde seja exercido o devido contraditório.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento com o devido exercício do contraditório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 177166243).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1001012-11.2021.8.11.0100

Apelante:
Eudete Minuzzo da Silva

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Vara Única da Comarca de Brasnorte

VOTO

Apelação de
Eudete Minuzzo da Silva.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face de

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

A apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, pela ausência de intimação para se manifestar sobre documentos juntados pelo banco após a réplica.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença, em razão de cerceamento do direito de defesa.

Do exame, verifica-se que a contestação foi apresentada desacompanhada de documentos (Id. 177166224).

Na sequência, a autora apresentou impugnação à contestação (Id. 177166229).

Posteriormente, o banco apresentou documentos em Id. 177166234.

Acerca dessa juntada de documentos,
não houve intimação da autora.

Sobreveio a sentença de improcedência (Id. 177166237).

Acerca da matéria, o CPC dispõe:

“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS QUE FUNDAMENTARAM A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – ART. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. 1. DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA O ART. 437, §1º, DO CPC, A PARTE CONTRÁRIA DEVE SER INTIMADA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ASSIM NÃO PROCEDENDO, HÁ DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, CONFIGURANDO O CERCEAMENTO DE DEFESA, DEVENDO A SENTENÇA SER ANULADA. 2. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (TJMT, AP 0021695-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada” (TJMT, AP 1001896-90.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, em razão de ausência de intimação da autora para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo banco em Id. 177166234.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar suscitada e dá-se provimento ao recurso
, para determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023